Tribunal: STF
Processo: AI 760791
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA 
   ROGATÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.